Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-55.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-55.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE IAÇU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO PELO SINDICATO. TEMA 877 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. TEMPESTIVIDADE DA DEMANDA INDIVIDUAL. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4º, CPC). MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (AC) E TERÇO DE FÉRIAS. DEZEMBRO DE 2012. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 373, II, CPC). FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra a sentença que extinguiu a Ação Ordinária de Cobrança com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal. A demanda originária fundamenta-se em título judicial constituído no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000317-53.2013.8.05.0090, transitado em julgado em 2017, que certificou o direito dos professores de Iaçu ao recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (30%) e do terço constitucional de férias relativos a dezembro de 2012. A servidora alega que a prescrição foi interrompida pelo cumprimento de sentença coletivo ajuizado pelo sindicato da categoria (APLB) em 2018, o qual tramitou até ser arquivado por decisão judicial em abril de 2022, marco a partir do qual teria reiniciado o prazo para a propositura das ações individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

a) definir se o ajuizamento de execução coletiva por entidade sindical interrompe o prazo prescricional para a pretensão executiva ou de cobrança individual dos beneficiários do título judicial, à luz do Tema 877 do STJ;

b) verificar se o ajuizamento da ação individual em fevereiro de 2023, após o arquivamento do feito coletivo em abril de 2022, ocorreu dentro do prazo legal;

c) analisar, sob a ótica da Teoria da Causa Madura, o direito da servidora ao recebimento das verbas suprimidas, considerando o ônus probatório da Administração Pública quanto ao pagamento e a validade de fichas financeiras unilaterais como meio de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 877, firmou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Contudo, a jurisprudência consolidada daquela Corte Superior e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assenta que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, uma vez que a movimentação da via coletiva afasta a caracterização da inércia dos interessados.

4. No caso concreto, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 27/01/2017. O sindicato deflagrou a execução coletiva em 06/06/2018, interrompendo o curso da prescrição. O prazo permaneceu suspenso até a decisão de arquivamento proferida em 04/04/2022, que determinou o desmembramento das execuções. Assim, a presente ação individual, proposta em 01/02/2023, é manifestamente tempestiva, pois protocolada em menos de um ano após o reinício do prazo pela metade (art. 9º do Decreto nº 20.910/1932).

5. Aplicando-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 4º, CPC), observa-se que o direito às verbas de dezembro de 2012 está acobertado pela coisa julgada da ação mandamental. No tocante à prova de quitação, compete ao Município o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). A mera apresentação de fichas financeiras e contracheques unilaterais, desprovidos de comprovantes bancários de depósito ou recibos assinados, é insuficiente para comprovar o pagamento efetivo das verbas alimentares, especialmente diante da confissão de inadimplemento operada pelo ente público no processo de conhecimento original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para anular a sentença de piso e, no mérito, julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento da Gratificação AC (30%) e do terço de férias de 2012, acrescidos de juros e correção monetária pela
Taxa SELIC
(EC 113/2021).

7.
Tese de julgamento:
1. "A propositura de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a pretensão executiva individual, que somente volta a fluir após o último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ." 2. "Fichas financeiras produzidas unilateralmente pela Administração Pública não constituem, por si sós, prova idônea de quitação de verbas salariais, incumbindo ao ente público o ônus de apresentar comprovantes bancários de depósito quando o pagamento é contestado pelo servidor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000214-55.2023.8.05.0090
, da Comarca de Iaçu, em que figuram como apelante
MARCIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
e como apelado o
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça